Tribunal: TJMT
Processo: 1008376-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008376-38.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DAYANE FONSECA CORREIA MENDES - CPF: 043.504.911-98 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008376-38.2024.8.11.0000

PACIENTE: DAYANE FONSECA CORREIA MENDES

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS (LEI 11.343/06, ART. 33,
CAPUT
) – PREVENTIVA CONVERTIDA EM DOMICILIAR – CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – CRIME INAFIANÇÁVEL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – ENCARGO INDEVIDAMENTE FIXADO – OBRIGAÇÃO AFASTADA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
.

A prisão domiciliar substitutiva continua mantendo a natureza de prisão preventiva, não se justificando a sua cumulação com medida cautelar diversa da prisão (fiança).

A Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos. Assim, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008376-38.2024.8.11.0000

PACIENTE: DAYANE FONSECA CORREIA MENDES

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Dayane Fonseca Correia Mendes
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Narra que a paciente teve a prisão preventiva substituída por prisão domiciliar cumulada com o pagamento de fiança, em valor correspondente a 15 (quinze) salários-mínimos.

Assim, sustenta que a paciente é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com a fiança arbitrada.

O juízo singular prestou informações prévias (id 210376175) e
o pedido liminar foi deferido, dispensando o pagamento de fiança (id. 211159670).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando a decisão liminar (id. 213955165).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008376-38.2024.8.11.0000

PACIENTE: DAYANE FONSECA CORREIA MENDES

IMPETRANTE: WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o impetrante sustenta que a paciente é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com a fiança arbitrada no valor de 15 (quinze) salários mínimos.

Ao conceder o pleito liminar, apreciei os fundamentos expostos pela impetrante, destacando o explícito equívoco do juízo singular, que concedeu prisão domiciliar à paciente, mas cumulou a medida com o pagamento de fiança.

Ademais, ressaltei que à paciente imputa-se a prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, ao qual não deve ser associada à exigência de fiança, citando julgado desta e. Primeira Câmara Criminal.

De tal modo, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento exposto naquele momento, e a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da decisão, ratificando-a por seus próprios fundamentos:

[...] O caso comporta o deferimento de liminar.

A autoridade acoimada coatora, após compreender que embora estivessem presentes os requisitos da prisão preventiva, seria possível a sua substituição por prisão domiciliar, cumulada com fiança, em valor correspondente a 15 (quinze) salários-mínimos.

O equívoco é patente. Primeiro porque a prisão domiciliar substitutiva continua mantendo a natureza de prisão preventiva, não se justificando a sua cumulação com medida cautelar diversa da prisão (fiança). A exceção se limita à monitoração eletrônica, utilizada como mecanismo de fiscalização e não como medida cautelar substitutiva.

Além disso, imputa-se à paciente a prática, em tese, de delito de tráfico de drogas. E aqui nunca é demais lembrar que a Constituição Federal considera inafiançável os delitos de tráfico de drogas, a tortura, o terrorismo e os demais crimes definitivos como hediondos (art. 5o, inc. XLIII).

Consequentemente, a liberdade provisória nestes delitos não deve ser associada à exigência de fiança, como já decidiu a Primeira Câmara Criminal em diversos precedentes de minha relatoria (p.ex., HC n. 1006025-68.2019.8.11.0000, julgado em 28/05/2019; e HC n. 1001704-87.2019.8.11.0000, julgado em 19/03/2019).

Ou seja,
“tratando-se o crime em comento - tráfico de drogas - de crime inafiançável, não se mostra possível a aplicação da medida cautelar alternativa de fiança, prevista, no art. 319, VIII, do Código de Processo Penal, exclusivamente para os crimes "que a admitem”
(STJ, RHC 91.326/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018).

Por esta razão, defiro o pedido de liminar, para dispensar a paciente Dayane Fonseca Correia Mendes do pagamento de fiança, sem prejuízo das demais providências cautelares adotadas na origem. [...] (
sic,
id. 211159670).

Neste panorama, não vislumbro circunstâncias que possam levar à reforma do entendimento esposado em cognição sumária.

Deste modo,
concedo
a ordem, afastar a exigência ao pagamento de fiança pela paciente
Dayane Fonseca Correia Mendes
, sem prejuízo das demais providências cautelares adotadas na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024